Tribunal: TJDFT
Processo: 0715839-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CABIMENTO. CRIANÇA PORTADORA DE HIDROCEFALIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).

2. O princípio da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.

3. Ademais, constitui dever de ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).

4. Na hipótese, as necessidades da criança, ainda em tenra idade, são incontroversas. É portadora de hidrocefalia, apresenta epilepsia secundária – faz uso de Fenobarbital regular – e foi recentemente internada devido a crises epilépticas. Precisa de cuidados especiais, que demandam maiores gastos, nos termos de laudo médico acostado aos autos.

5. Observadas as despesas da menor (gastos com alimentação, vestuário, lazer e principalmente saúde) e a condição financeira dos genitores, o valor fixado a título de alimentos provisórios deve ser majorado para 30% (trinta por cento), porque proporcional à capacidade contributiva do agravado e razoável no que diz respeito aos gastos da infante.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.